Tribunal: TJMT
Processo: 1017086-52.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017086-52.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 058.767.561-64 (RECORRENTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
1)
INÉPCIA DA DENÚNCIA – CONDUTA NÃO INDIVIDUALIZADA – NÃO ACOLHIMENTO – DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS –
2)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –
3)
RECORRER EM LIBERDADE – ACUSADO FORAGIDO PRESO DURANTE A AÇÃO PENAL – ORDEM PÚBLICA ABALADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os elementos de informação exigidos pela norma processual penal (art. 41, CPP), como a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos réus ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação dos crimes a eles imputado e encontram-se atendidos,
não sendo necessário que a inicial traga de forma pormenorizada a efetiva atuação de cada um dos agentes, com individualização específica das condutas de cada um.

2.
A fase da pronúncia é meramente juízo de admissibilidade da acusação, de modo que presentes materialidade e indícios de autoria, a matéria deve ser remetida ao Tribunal do Júri, competente para analisar as teses de despronúncia ou absolvição.

3.
A decisão que manteve a prisão preventiva do réu, negando o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a medida excepcional.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto em favor de JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, contra a decisão editada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande-MT (ação penal nº 1015722-39.2021), que, julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso no crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e organização criminosa (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c.c art. 2º, § 2º da Lei 12.850/13).

Em suas razões requer:
1)
Seja anulada a denúncia por inépcia, pois as condutas não foram descritas de maneira individualizada
“O Parquet deixou de informar qual teria sido a conduta perpetrada pelo acusado...”
(pag. 112-PDF);

2)
A absolvição sumária por não estar demonstrado a prática delitiva ou, que seja despronunciado, eis que
“...não existe nenhum lastro probatório mínimo capaz de consolidar o envolvimento do réu com o fato criminoso...”
(pag. 108-PDF). Por fim:
03)
Seja revogada a prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (Razões- pags. 105/116-Vol.07-PDF).

Nas contrarrazões de pags. 122/131-Vol.07-PDF, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção a decisão de pronúncia, tal como foi prolatada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (pag. 132-Vol.07-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, pugna pelo
desprovimento
do recurso (pags. 144/149-Vol.07-PDF).

É o Relatório.

V O T O

Consoante relatado, o recurso aviado pelo apelante pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime de homicídio qualificado e organização criminosa ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

Em data e horário não precisados, porém até o dia 22/03/2020, cidade de Várzea Grande-MT, o recorrente JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS e os demais corréus David Pereira da Silva, Deivison Pereira da Silva, Edivaldo Júnior Aparecido do Espírito Santo, Laender Silva Ferreira Gomes, Matheus De Almeida Costa e Yago Felipe Rodrigues, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os acusados, integrantes da organização criminosa, incorreram, sob essa condição, para a prática de crime
contra a vida
, com a finalidade de promover facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entres seus membros e integrantes através de núcleos autônomos, responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Acrescentou, no dia 22/03/2020, por volta de 13h30min, na residência situada na Rua Jaciara, quadra 56, casa 28, bairro 13 de setembro, cidade de Várzea Grande, os réus, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, inclusive com terceiras pessoas não identificadas,
agindo com desejo assassino, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Mateus Augusto da Silva Correa.

Os acusados teriam agido por vingança, em represália à vítima que, no dia anterior, teria agredido fisicamente o réu Deivison e sua namorada DANIELY, de modo que se reuniram para dar um salve na vítima.

O feito foi desmembrado com relação ao ora recorrente, que se encontrava foragido. Os demais acusados já se encontram pronunciados. Com o cumprimento da prisão do recorrente foi dado seguimento ao processo.

Por essas razões o recorrente foi pronunciado nos termos da decisão pag. 544 e seg. Vol. 07-PDF.

Passo à análise do pedido ofertado no presente recurso.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Seja anulada a denúncia por inépcia, pois as condutas não foram descritas de maneira individualizada
“O Parquet deixou de informar qual teria sido a conduta perpetrada pelo acusado...”
(pag. 112-PDF).

O pedido não merece guarida.

A inépcia da denúncia deve ser reconhecida quando a inicial acusatória estiver destituída de elementos mínimos que impossibilite individualizar a conduta do acusado, a ponto de ver inviabilizado o exercício da defesa. Desse modo, na fase inicial da ação penal basta a demonstração de forma razoável da acusação, não se exigindo esgotamento pelo órgão acusador de todas as possíveis teses jurídicas a serem levantadas durante o tramitar processual.

No caso dos autos, em análise a inicial acusatória não verifico vício que possa levar a nulidade, porquanto encontra-se exposto o fato delituoso com todas as suas circunstâncias, além de qualificar os causados, classificar o crime conforme determina o art. 41 do CPP.

A denúncia contém os requisitos necessários do crime em apuração, diante dos elementos de provas colhidos na primeira fase da persecução penal, consistente em participação dos acusados em organização criminosa, bem como terem se reunido para dar “um salve” na vítima, praticando o crime de homicídio triplamente qualificado.

Nesse ponto passo a transcrição da denúncia contida nos autos (pag. 83/86-Vol.01-PDF):

“...em data e horário não precisados, porém, até o dia 22 de março de 2020, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados... integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa aramada autodenominada “Comando Vermelho”

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados integrantes da organização armada (CVMT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso – incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (Item 1.2) com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através da núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

(...) No dia 22 de março de 2020, por volta das 13h30m, na residência situada na Rua Jaciara, quadra 56, casa 28, bairro 13 de setembro, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados ... atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum – inclusive com terceiras pessoas ainda não identificadas, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido , mataram Matheus Augusto da Silva Correa.

... os denunciados EDIVALDO, DEIVISON, DAVID, JOSÉ AUGUSTO, MATHEUS e LAENDER... por vingança eis que em represália `a vítima Matheus que no dia anterior teria agredido fisicamente o denunciado DEIVISON, se reuniram para lhe darem um “salve”, vindo na ocasião , autorizados pelo codenunciado YAGO, que “decretou” a morte da vítima, a submetê-la a sessão de espancamento sobremodo a infligir-lhe demasiado, desproporcional sofrimento, ferindo-a ... uma vez que a vítima foi agredida fisicamente até a morte pelos denunciados que estavam em superioridade numérica, reduzindo, sobremaneira suas chances de reação defensiva.”
(Denúncia pag. 83/86-Vol.01-PDF).

Os elementos de informação exigidos pela norma processual penal (art. 41, CPP), como a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos réus ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação dos crimes a eles imputado e encontram-se atendidos,
não sendo necessário que a inicial traga de forma pormenorizada a efetiva atuação de cada um dos agentes, com individualização específica das condutas de cada um.

Nesse cenário, a inicial atende a norma processual penal e como está em conformidade com a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
Devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há falar em inépcia da denúncia.

(STJ - HC: 417563 SP 2017/0245050-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018).

A propósito, em se tratando de crime e que há autoria coletiva, merece ressalto o seguinte julgado, verbis:

“Com efeito, nos crimes de autoria coletiva, a exigência de descrição minuciosa acerca da conduta de cada réu na denúncia provocaria injustificada dificuldade à persecução criminal dos envolvidos, tendo em vista que a apuração de fatos desta natureza somente poderá ser cabal na instrução criminal.

Diante disso, se a peça exordial atende aos pressupostos do art. 41 do CPP, com a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime, revela-se prematura a decisão que impediu o processamento regular da demanda, rejeitando a denúncia e suprimindo o exercício do direito da acusação de produzir provas no processo.

Realmente, é cediço que a comprovação dos fatos delituosos, para fins de responsabilização na esfera penal, depende da deflagração da ação penal correspondente, não havendo, portanto, como deixar de receber a denúncia...”
(HC: 655942 BA 2021/0094285-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 27/04/2021).

Diante desses fundamentos,
rejeito o pleito de nulidade
de inépcia da denúncia.

DA ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA

Em segundo plano, a defesa do recorrente JOSÉ AUGUSTO requer a absolvição sumária por não estar demonstrado a prática delitiva ou, que seja despronunciado, eis que
“...não existe nenhum lastro probatório mínimo capaz de consolidar o envolvimento do réu com o fato criminoso...”
(pag. 108-PDF)

Em que pese a tese da defesa, as provas colhidas nos autos revelam existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a absolvição sumária ou despronúncia pretendida, devendo ser o caso analisado pelo Júri Popular, consoante previsão expressa na Carta Maior, e na doutrina de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, sobre a matéria destacam:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Assim, o efeito da pronúncia é tão somente processual, devendo a análise nesse momento se ater a materialidade e dos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Em conclusão, pertinente o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate.”

“As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.”
(STJ - RESP 485775/DF).

No que respalda a absolvição sumária
, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva. Nesse sentido, leciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

No caso dos autos,
a materialidade e indícios de autoria do crime está corretamente indicada na decisão de pronúncia
“boletim de ocorrência (id. 56282793 - Págs. 5/6), do laudo de necropsia (id. 56282793 - Pág. 73/87), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, conclui-se que o réu José Augusto deve ser pronunciado, e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.”
(pag. 47-Vol.07-PDF).

A decisão de pronúncia destacou o testemunho do Delegado de Polícia FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA (id. 41300564), dando detalhes das investigações que levou aos réus, inclusive ao ora recorrente, assim observando:

“declarou que presidiu a investigação e que se recorda que foram ouvidas testemunhas, dentre elas a Danielly Cristina da Silva Alexandria (sobrinha da vítima), a qual teria narrado a dinâmica dos fatos. (...) ressaltou que
as declarações da testemunha Danielly foram de especial relevância porquanto os fatos por ela relatados puderam ser constatados pela equipe de investigadores, que lograram identificar os supostos autores dos fatos
, além de outras testemunhas que teriam ratificado a versão de Danielly.”
(pag. 46/47-PDF).

A autoridade policial, ainda em juízo declarou que

“...
a equipe de investigação levantou através de populares, tem um dos envolvidos que é o JOSÉ AUGUSTO, vulgo dedé, ele já e conhecido da polícia como integrante da organização do comando vermelho ...onde ele também é foragido da justiça...”

O juízo de origem consignou que a adolescente DANIELLY, ouvida na fase policial e em juízo, em depoimento sem dano,
confirmou a participação do recorrente JOSÉ AUGUSTO
, em espancar a vítima até a morte:

“A testemunha Danielly alegou que, assim que chegaram, ela, o réu Deivison e seu irmão menor entraram na residência, enquanto a vítima saiu com a motocicleta de sua mãe. Relatou que, pouco tempo depois, o seu tio (vítima) retornou e a surpreendeu na cama com o réu Deivison, fato este que o deixou transtornado e teria motivado agressões contra eles.

A testemunha Danielly, na delegacia de polícia e em juízo (depoimento sem dano), mencionou que, em face das agressões perpetradas contra ela e contra Deivison, o seu tio foi submetido à uma punição (“salve”), que culminou na decretação da sua morte. (...)
afirmou que a vítima foi levada para a casa de seu amigo Samuel Vitor Brites de Morais, local onde foi espancada e morta pelos réus José Augusto,
Laender, Edivaldo, Deivison, Matheus e David. Afirmou, ainda, que, durante as agressões, foram feitas viedeochamadas, nas quais pôde identificar que o acusado Yago foi o responsável por autorizar a punição e transmitir o “decreto de morte” da vítima.”
(pag. 48-PDF).

No mesmo sentido vem a testemunhas SAMUEL VITOR BRITES DE MORAIS,
ouvido em juízo
, tendo o magistrado consignado em sua decisão que
“...Conquanto em juízo,
a referida testemunha tenha dito não saber declinar os nomes dos envolvidos nas agressões
,
afirmou que, na delegacia de polícia, foi feito o reconhecimento fotográfico das pessoas que estiveram na sua casa naquele dia, indicando os nomes dos acusados JOSÉ AUGUSTO
, David, Laender, Matheus e Edivaldo.”
(pag. 48-PDF).

Pelos elementos de provas até então colhidos e acima destacados,
não vejo como prosperar o pleito de despronúncia, nem absolvição em favor do recorrente JOSÉ AUGUSTO, neste momento.
As
provas acima analisadas não confirmam a tese da defesa, devendo ser lembrado que, nesta etapa, haveria de ser indene de dúvidas, não pairando qualquer dúvida, o que não é o caso
, pois havendo indicativos da coautoria por parte do réu, deverá ser remetido ao júri popular.

Quanto a tese da defesa, de que a Adolescente DANIELLY esteja mentindo, embora ela também esteja envolvida no delito, não ficou de fato comprovado se tratar de mentira ou invenção, fato que não conduz neste momento a absolvição, até porque temos o depoimento da testemunha SAMUEL que teria reconhecido o recorrente como sendo um dos agentes que esteve no local no dia do crime, o qual é apontado por DANIELLY como sendo um dos autores que participou do espancamento da vítima, até a morte.

O Delegado de Polícia FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA também consignou que em diligências no bairro
“...
tem um dos envolvidos que é o JOSÉ AUGUSTO, vulgo dedé, ele já e conhecido da polícia como integrante da organização do comando vermelho...”.

Diante disso, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri,
onde serão resolvidas as questões divergentes
, e tais testemunhas serão novamente ouvidas e dirimida qualquer dúvida sobre os fatos.

O conjunto de provas também não é capaz de afastar nesta fase o delito de
associação criminosa
, ou que o réu não esteja envolvido, pois como observado pelo Delegado de Polícia, o réu, apontado pela testemunha DANIELLY e reconhecido pela testemunha SAMUEL, é conhecido como integrante de organização criminosa. A propósito como exarado pelo juízo de primeiro grau
“...a testemunha Danielly, salientou que a vítima teria sido submetida à um “salve”, ou seja, à uma punição, a qual teria sido, inclusive, autorizada por pessoas que se encontram presas, sendo este, em princípio, modus operandi adotado por organizações criminosas.”
(pag. 51-PDF).

Portanto, a manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário,
ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição
nos moldes do presente recurso, pois para pronúncia basta a materialidade e indícios de autoria, o que,
a vista do exposto, ao contrário dos fundamentos da defesa, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“
(...) 1)
A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)
”
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE
19/02/2020)
.

(TJMT)
“(...) 1
. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –, em homenagem ao Princípio In Dubio pro Societate, tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...)
.”
(N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Quanto ao pedido
de recorrer em liberdade
, por lógico-processual, entendo que a pretensão encontra-se prejudicada, haja vista o julgamento deste recurso. Ademais ausente qualquer previsão regimental, o pedido deveria ser intentado de outra forma e não em sede recursal.

Nesse sentido:
“...
é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já está sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido
”
(TJMT, Ap. 80615/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015).

Assim, com o julgamento deste recurso dou por prejudicada a pretensão formulada.

Ademais,
a decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente, está amparada em fatos concretos a impedir a liberdade ou qualquer outra medida diversa da prisão,
que bem fundamentou a necessidade da custódia porquanto
“...o réu permaneceu foragido por mais quase um ano, sendo que, na oportunidade em que foi cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor, se apresentou com nome falso de Wellington dos Santos Costa (id. 56283147 - Pág. 2), de modo que estas circunstâncias revelam a necessidade da medida a fim de garantir a eventual aplicação da lei penal.”
(pag. 52-PDF).

Com essas considerações, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022